Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-92.2018.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009472-92.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSANGELA RAMAO ANDREOTTI - CPF: 652.907.802-97 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR – INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – CONFORME ORIENTAÇÃO DO ART. 95, § 4o DA LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – DEVIDA RETENÇÃO DE 11% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O usufruto de licença para tratar de interesses particulares não é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de promoção, na forma do art. 95, § 4o da Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande.

2
.
Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016).

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

5.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
ROSANGELA RAMÃO ANDREOTTI
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Município a realizar o enquadramento da Autora na classe 3, nível C, desde 13/01/2013, com o pagamento das

diferenças correspondentes, com seus reflexos (Id. 56517988).

O Município de Várzea Grande, nas suas razões recursais (Id. 56517991), aduz que a Apelada não faz jus à progressão funcional como deferida na sentença, uma vez que houve interrupção do prazo para progressão funcional da Apelada em decorrência do pedido de licença de 02 (dois) anos para tratar de assuntos particulares.

Alega, ainda, que deve ser realizada a retenção dos 11% das contribuições previdenciárias (PREVIVAG).

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 56517995).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (Id. 57184960).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Município a realizar o enquadramento funcional da Autora na classe 3, nível C, desde 13/01/2013, com o pagamento das

diferenças correspondentes, com seus reflexos.

Extrai-se dos autos que a Apelada ROSANGELA RAMÃO ANDREOTTI ajuizou a Ação Ordinária em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, aduzindo, em suma, que é servidora pública municipal, tendo ingressado no cargo público por meio de concurso em 06/04/2006, no cargo de “Professora I a IV”.

Assevera que em 01/02/2011 progrediu para o Nível B de sua carreira, em razão da titulação de graduação, com efeitos financeiros a partir de 01/02/2011.

Porém, sustenta que,
considerando que a
Lei Complementar no 3.797/2012
, em seu art. 19, tem
direito à progressão para o Nível C desde 13/01/2013, tendo em vista que seu efetivo exercício no Nível B teve início em 13/01/2010, como atesta a sua ficha funcional e que também faz jus à promoção de classe (tempo de serviço) que deve ser contabilizada a partir do efetivo exercício e de maneira automática, independente de processo administrativo
.

A Lei Municipal no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, com a nova redação dada pela Lei Complementar 4.007/2014, estabelece que a progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, nos termos a seguir:

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21
– A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10.

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

a) Nível A –
habilitação específica de nível médio-magistério;

b) Nível B –
habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério da Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970;

c) Nível C –
habilitação específica em grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional
;

(...)

A norma supra dispõe como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

In casu
, verifica-se na ficha funcional da Apelada (Id. 56517958) que a mesma tomou posse em 06/04/2006. Que houve elevação de nível a partir de 13/01/2010, passando a enquadrar no Nível II.

De acordo com a Portaria no 91/2011 houve o enquadramento da Apelada no cargo de Professor(a) I a IV – Nível 02 – Classe B, com efeitos retroativos a 25/10/2010 e efeitos financeiros a partir de 01/02/2011.

Em 21.01.2014 houve a elevação de nível para todos os trabalhadores efetivos da educação básica do município de Várzea Grande com admissão anterior a 25/10/2010, passando a Apelada a ser enquadrada no Nível 3 – Classe B.

Portanto, às progressões aplicadas pelo Apelante não cumpriram o prazo estabelecido na lei municipal, o que foi reconhecido no próprio recurso de apelação (Id. 56517991, pag. 07), uma vez que
a Apelada faz jus à elevação para o Nível III em 07/04/2012, pois o art. 20, §§ 1o, 3o e 4o são claros ao estabelecer o interstício
para promoção é de três anos de efetivo exercício, a contar da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor e de forma automática
.

No entanto, o mesmo não se pode aplicar à progressão do cargo de Professor em linha horizontal, a qual com se dá a partir do preenchimento dos requisitos necessários a cada classe.

A Apelada
alcançou a progressão para a classe B em 01.02.2011, com efeitos retroativos à 25.10.2010, por apresentar

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, conforme diploma carreado aos autos (Id. 56517960).

Porém,
não é devida a progressão para classe C a partir de 13/01/2013, pois para ser elevada à Classe C, conforme o art. 23, letra c da Lei Complementar 3.797/2012, o professor terá de apresentar habilitação específica de grau superior em nível de graduação, com especialização, o que se deu tão somente em agosto de 2014, conforme diploma de Pós Graduação (Id. 56517961).

Dessa forma, o enquadramento da Apelada à classe C deveria ocorrer a partir de agosto/2014, quando cumpriu o requisito para a referida progressão, mas como entre agosto/2014 e agosto/2016 a Apelada estava de licença para tratar de assunto particular sem ônus, o mesmo deve ser aplicado desde 15/08/2016.

É importante destacar que consta da referida ficha funcional que no período de 13/08/2014 a 13/08/2016 a Apelada gozou de licença para tratar de assunto particular sem ônus, e conforme o art. 95, § 4o da Lei Municipal no 3.797/2012, não é considerado para o cômputo de serviço público necessário à promoção. Senão vejamos:

Art. 95 – O profissional da educação escolar básica, titular de cargo efetivo, poderá obter licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de até cinte e quatro (24) meses, após três (03) anos de efetivo exercício no cargo.

[...]

§ 4o -
A licença para tratar de interesse particular será concedida com perda de subsídio e demais vantagens e direitos previstos nesta lei, no período de sua vigência.

Nesta trilha, houve causa de interrupção da contagem do prazo para a promoção da servidora, por expressa disposição legal, não podendo o referido período ser computado para à progressão funcional da Apelada.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR – INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – CONFORME ORIENTAÇÃO DO ART. 95, § 4o DA LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O usufruto de licença para tratar de interesses particulares não é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de promoção, na forma do art. 95, § 4o da Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande
.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10031222520178110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2019)

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICIPAL. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NO ART. 31, DA LEI MUNICIPAL 3.507/2010. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de procedência. 2. Pretensão recursal é reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes. 3.
O gozo de licença para tratar de interesse particular não é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de promoção e progressão, na forma do art. 31, da Lei no 3.507/2010, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Saúde de Várzea Grande
. 4. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

(TJ-MT 10041603820188110002 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/12/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/12/2020)

Assim,
a elevação da Apelada ao Nível 4 do cargo de professor deu início em 16/04/2017, uma vez que contou-se 28 meses de efetivo exercício no Nível 3 até a data do início da Licença para tratar de assunto particular sem ônus, sendo a contagem retomada apenas em 15/08/2016 quando a referida licença foi interrompida e a Apelada voltou ao efetivo exercício do cargo.

Ainda,
devem ser retidos 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Diante disso, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR No 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1o - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.
Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1o-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ. Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4o do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016).

No tocante à atualização monetária e juros moratórios,
deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos
, in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Portanto, correto o entendimento da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido da Ação Ordinária, a fim de determinar a progressão funcional da Apelada para o Nível 3 a partir de 07/04/2012, para o Nível 4 desde 16/04/2017 e Nível 5 16/04/2020, bem como reenquadramento para Classe C a partir de 15/08/2016, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos.

Determino, ainda, a retenção de 11% (onze por cento) das verbas devidas a título de contribuição previdenciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021